Tribunal: STF
Processo: HC 81736
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-04-30
Data de publicação: 2002-04-30

Ementa:
EMENTA: PREVARICAÇÃO. TRANCAMENTO DA AÇÃO. INÉPCIA
DA DENÚNCIA POR ATIPICIDADE: AUSÊNCIA DE ELEMENTAR SUBJETIVA
ESPECÍFICA. FALTA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA DELITUOSA.
IMPROCEDÊNCIA.
1.      Código Penal Militar, artigo 319. Denúncia. Inépcia,
por ausência de elementar específica do crime, consistente em
"satisfazer interesse próprio". Imprescindibilidade da
instrução penal para concluir-se pela atipicidade da conduta do
paciente. Trancamento da ação penal. Impossibilidade, ante a
necessidade do reexame de fatos e provas.
2.      Conduta não-individualizada. Alegação improcedente,
tendo em vista que a denúncia descreve pormenorizadamente os
fatos imputados ao paciente.
        Ordem denegada.